Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-36.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-36.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SILVIA DE MATOS CARVALHO, IZABELA RIOS LEITE

APELADO: LINDOMAR BARBOSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WESLEY ANDRADE SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. ELEVAÇÃO ATÍPICA DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço.

A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças decorrentes de elevação atípica do consumo, deixando de apresentar elementos técnicos mínimos, como laudo pericial ou histórico comparativo idôneo.

O ônus da prova incumbe à fornecedora quanto à legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC), não sendo atendido no caso concreto.

A ausência de demonstração de débito certo, líquido e exigível afasta o exercício regular do direito de negativação.

A alegação de que os débitos são distintos de demanda anterior não supre a necessidade de comprovação da legitimidade das cobranças impugnadas.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois não há comprovação de inscrição preexistente legítima contemporânea.

A Súmula 359 do STJ não afasta a ilicitude da negativação fundada em débito inexistente.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Na origem, os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo legal, não sendo cabível sua majoração.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000669-36.2024.8.05.0138
,

em que figuram, como
Apelante - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e, como
Apelad
o
- LINDOMAR BARBOSA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação
,
mantendo
a sentença de primeiro grau
inalterada
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/11